Tribunal: TJES
Processo: 5006758-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006758-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONINA DE LOURDES BELSHOLFF
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO MONTANTE DEVIDO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DE JUÍZO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INFIRMAM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA RECORRENTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Em consonância com o § 1º, do artigo 524, do Código de Processo Civil, “
quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada
”. Por sua vez, o § 2º, vinculado ao mesmo dispositivo, preceitua que “
para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
”.

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem assentado a compreensão de que “
o novo Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

III.
Na hipótese dos autos, o título executivo transitado em julgado condenou o Recorrido a restituir à Recorrente os valores que foram indevidamente retidos a título de reposição estatutária. E, após ordenar a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, esta apurou que o
quantum
devido consiste no montante homologado pela Decisão recorrida (R$ 4.268,55 do principal; R$ 1.276,58, dos honorários advocatícios sucumbenciais) [id. 1910001, p. 01/02].

IV.

In casu
, infere-se que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que o valor de R$ 30.884,33 (trinta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) postulado em sede de Cumprimento de Sentença encontra amparo no referido título, sendo irrepreensível o reconhecimento do excesso de execução de R$ 25.339,20 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos).

V.
Na espécie, nota-se que os cálculos da Recorrente se revelaram substancialmente elevados porque ela considerou que, em maio/2013, houve o desconto indevido de R$ 14.510,64 (quatorze mil, quinhentos e dez reais e sessenta e quatro centavos) [id. 1909988, p. 08/10], passando então a atualizá-lo para fins de ressarcimento com amparo na condenação. Entretanto, na esteira do que esclarecido na Decisão recorrida, o Recorrido comprovou que, no referido mês de maio/2013, creditou indevidamente à Recorrente a quantia de R$ 19.051,24 (dezenove mil, cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), o que realmente se demonstra claramente incompatível com a renda mensal da Recorrente de R$ 1.408,82 (mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos), como se observa no histórico dos meses subsequentes constantes de sua ficha financeira (id. 1909989). Desta feita, a retenção feita pelo Recorrido no sobredito mês na importância de R$ 17.129,12 (dezessete mil, cento e vinte e nove reais e doze centavos) teve por finalidade corrigir a errônea realização daquele crédito excedente, de modo que não poderia ter sido considerado, ainda que em parte, no
quantum
objeto de Cumprimento de Sentença.

VI.
Resulta incensurável a Decisão recorrida que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para extirpar o excesso à execução corretamente identificado na demanda de origem.

VII.
Recurso conhecido e desprovido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LEONINA DE LOURDES BELSHOLFF
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 109921),
sem pedido de atribuição de efeito suspensivo,
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA-ES
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
proposta pela Recorrente em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

cujo
decisum
acolheu a

“impugnação apresentada pelo IPAJM para o fim de reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 25.339,20 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos)”,
homologando
“como valor devido a título de principal o montante de R$ 4.268,55 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 1.276,58 (mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) a título de honorários”
, condenando, ainda,
“a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo IPAJM”.

A Recorrente alega, em resumo, que
I)
“
a decisão combatida homologou os cálculos do Executado, sem sequer analisar cada item da manifestação desta agravante às fls. 451/453 e 468/472, em especial a limitação dos cálculos em 12/2009”;
II)
“
o Agravado impugnou tão somente a inclusão de verbas do mês de MAIO/2013, alegando que não se refere à reposição Estatutária, mas sim a ‘Encontro de Contas’. Entretanto, em seus cálculos, apresenta tão somente as devoluções da reposição estatutária sobre o provento pessoal, não apurando os valores descontados também sobre as rubricas de tempo de serviço, adicional de assiduidade, benefício família liquido, auxilio alimentação e décimo terceiro salário, como relatado na inicial às fls. 06 e deferidos em sentença”;
III)

“a alegação de que os valores de MAIO/2013 se referem a Encontro de Contas, o executado não produziu nenhuma prova de tal fato, não havendo no contracheque da exequente nenhuma informação de que tal valor seria referente a encontro de contas. O fato é que nas fichas financeiras do ano de 2013, constam sim tais descontos e os mesmos devem ser devolvidos a Agravante, como determinado em sentença”.

Pleiteia, neste contexto, que
“
seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja reformada a decisão agravada, sendo negada a impugnação da executada (agravada) e consequentemente homologado os cálculos apresentados pela exequente (agravante), eis que corresponde os termos deferidos na sentença e não apresenta excesso executivo”.

Contraminuta (id. 1976631), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão Monocrática (id. 2287180), não conhecendo do recurso por intempestividade.

Embargos de Declaração (id. 2350239), com pedido de efeitos infringentes.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração (id. 2351820), pela rejeição da pretensão recursal.

Decisão Monocrática (id. 2987411), que, após reexaminar os marcos de contagem do prazo recursal, conferiu provimento aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para afastar a intempestividade do Agravo de Instrumento, determinando-se o retorno dos autos para fins de análise do mérito recursal.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
LEONINA DE LOURDES BELSHOLFF
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 109921),
sem pedido de atribuição de efeito suspensivo,
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA-ES
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
proposta pela Recorrente em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

cujo
decisum
acolheu a

“impugnação apresentada pelo IPAJM para o fim de reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 25.339,20 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos)”,
homologando
“como valor devido a título de principal o montante de R$ 4.268,55 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 1.276,58 (mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) a título de honorários”
, condenando, ainda,
“a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo IPAJM”.

A Recorrente alega, em resumo, que
I)
“
a decisão combatida homologou os cálculos do Executado, sem sequer analisar cada item da manifestação desta agravante às fls. 451/453 e 468/472, em especial a limitação dos cálculos em 12/2009”;
II)
“
o Agravado impugnou tão somente a inclusão de verbas do mês de MAIO/2013, alegando que não se refere à reposição Estatutária, mas sim a ‘Encontro de Contas’. Entretanto, em seus cálculos, apresenta tão somente as devoluções da reposição estatutária sobre o provento pessoal, não apurando os valores descontados também sobre as rubricas de tempo de serviço, adicional de assiduidade, benefício família liquido, auxilio alimentação e décimo terceiro salário, como relatado na inicial às fls. 06 e deferidos em sentença”;
III)

“
a alegação de que os valores de MAIO/2013 se referem a Encontro de Contas, o executado não produziu nenhuma prova de tal fato, não havendo no contracheque da exequente nenhuma informação de que tal valor seria referente a encontro de contas. O fato é que nas fichas financeiras do ano de 2013, constam sim tais descontos e os mesmos devem ser devolvidos a Agravante, como determinado em sentença”.

Pleiteia, neste contexto, que
“
seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja reformada a decisão agravada, sendo negada a impugnação da executada (agravada) e consequentemente homologado os cálculos apresentados pela exequente (agravante), eis que corresponde os termos deferidos na sentença e não apresenta excesso executivo”.

Com efeito, em consonância com o
§ 1º, do artigo 524, do Código de Processo Civil
, “
quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada
”. Por sua vez, o
§ 2º
, vinculado ao mesmo dispositivo, preceitua que “
para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
”.

Frente ao destacado permissivo legal, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado a compreensão de que “
o novo Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Na hipótese dos autos, o
título executivo transitado em julgado
condenou o Recorrido a restituir à Recorrente os valores que foram indevidamente retidos a título de reposição estatutária. E, após ordenar a remessa dos autos à
Contadoria do Juízo
, esta apurou que o quantum devido consiste no
montante homologado pela Decisão recorrida (R$ 4.268,55 do principal; R$ 1.276,58, dos honorários advocatícios sucumbenciais)
[id. 1910001, p. 01/02]
.

In casu
, infere-se que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que o valor de R$ 30.884,33 (trinta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) postulado em sede de Cumprimento de Sentença encontra amparo no referido título, sendo irrepreensível o reconhecimento do excesso de execução de R$ 25.339,20 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos
).

Na espécie, nota-se que os cálculos da Recorrente se revelaram substancialmente elevados porque ela considerou que, em maio/2013, houve o desconto indevido de R$ 14.510,64 (quatorze mil, quinhentos e dez reais e sessenta e quatro centavos) [id. 1909988, p. 08/10], passando então a atualizá-lo para fins de ressarcimento com amparo na condenação
.

Entretanto, na esteira do que esclarecido na Decisão recorrida, o Recorrido comprovou que, no referido
mês de maio/2013, creditou indevidamente à Recorrente a quantia de R$ 19.051,24 (dezenove mil, cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos)
, o que realmente se demonstra claramente incompatível com a
renda mensal da Recorrente de R$ 1.408,82 (mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos)
, como se observa no histórico dos meses subsequentes constantes de sua ficha financeira (id. 1909989)
.

Desta feita, a
retenção feita pelo Recorrido no sobredito mês na importância de R$ 17.129,12 (dezessete mil, cento e vinte e nove reais e doze centavos) teve por finalidade corrigir a errônea realização daquele crédito excedente
, de modo que não poderia ter sido considerado, ainda que em parte, no
quantum
objeto de Cumprimento de Sentença
.

Em sendo assim, resulta incensurável a Decisão recorrida que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para extirpar o excesso à execução corretamente identificado na demanda de origem.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.